Tribunal: TJES
Processo: 5002937-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E PARA CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação à totalidade das penas, relativas ao
s
crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação
à
pena referente ao crime comum.

2.
Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados. Precedente do STJ.

3.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002937-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

VOTO

C
uida-se
de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão, proferida nos autos da execução penal nº 001
5488-72.2014.
8.08.0024
(
mov.
1
53.1
),
pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pleito ministerial de retificação de fração, referente ao livramento condicional.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

-
Preliminar de nulidade da decisão impugnada, dada a ausência de fundamentação

-

O
Ministério Público
suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, aduzindo ausência de fundamentação.

Entretanto, analisando o conteúdo impugnado, verifiquei que a
decisão foi objetiva, direta e sucinta, e resolveu a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa.

Desse modo, a conclusão que se impõe, é a de que
não há nulidade a ser reconhecida.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
o Órgão Ministerial postula
pela retificação do cálculo do livramento condicional, sustentando que a reincidência
deve
repercutir sobre
todas as condenações, de modo a vedar a
concessão do citado benefício ao apenado
(Id. 4
593992, mov. 160.2)
.

Pois bem.

No caso em análise, consta que o apenado possui 0
4
(
quatro
) condenações, sendo
0
1
(
uma
) por
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14
da Lei 10.826/03
),
e
0
3
(
três)
por
tráfico de drogas
(art.
33 da Lei 11.343/06
), crime equiparado a hediondo.

A Magistrada, na decisão combatida, entendeu que a reincidência específica, como circunstância pessoal, está sendo reconhecida, pois aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), que veda o livramento condicional, em relação a totalidade das penas referentes aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), que permite a concessão do benefício, em relação à pena relativa ao crime comu
m
.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, recentemente, o STJ pacificou o entendimento de que
“consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos, ou equiparados
.”
(STJ. AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 14/8/2023
, DJe de 16/8/2023).

E
sta Câmara Criminal,
em reverência
ao novo posicionamento do STJ, passou a adotar o aludido entendimento,
a partir da apreciação do
Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Willian Silva, julgado em 13 de setembro de 2023.

Por conseguinte, atento ao princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, aderi ao novo entendimento, de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e para os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.